Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DESATUALIZADO. RESOLUÇÃO 2.025/93 DO BACEN. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
1. Verificado que o banco possuía endereço residencial alternativo da consumidora e seu endereço eletrônico atualizado, é irregular o encerramento de sua conta corrente quando realizada a tentativa de notificação apenas no endereço em que, conforme informado pelos correios, essa não mais residia. Danos morais fixados em R$ 4.000,00.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.